Tribunal: TJDFT
Processo: 0716354-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO. INVESTIGAÇÕES DO INQUÉRITO POLICIAL. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO. PRISÃO TEMPORÁRIA. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão temporária, modalidade de custódia cautelar, está prevista na Lei 7.960/89 e visa assegurar a eficácia da investigação policial envolvendo infração penal de natureza grave.
2. Evidenciado pelas diversas imagens de câmeras de vigilância que a paciente teve participação na conduta criminosa ao passar a arma de fogo para a execução dos disparos, cabível a decretação da prisão temporária a fim de propiciar uma melhor apuração das circunstâncias envolvendo os fatos.
3. Tratando-se de prisão temporária – com prazo determinado e finalidade específica –, incabível a substituição por prisão domiciliar. Precedentes.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.